Tribunal: TJDFT
Processo: 0719390-16.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA (47) PROCESSO N.: 0719390-16.2018.8.07.0000 AUTOR: ELENILDO DA CONCEICAO REU: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS BRITO, ALMIRO VENÂNCIO GONÇALVES, CLAUDIMIRO VENÂNCIO GONÇALVES, RONALDO PEREIRA DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Manifeste-se o autor sobre a citação do réu Ronaldo Pereira da Silva (ID 24888513). Nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para atuar como curador especial dos réus citados por edital (artigo 72, inciso II, CPC). Intimem-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator